Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-51.2018.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004255-51.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.376.619/0001-56 (APELADO), LEILA CRISTINA MARIANI - CPF: 007.767.589-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC –
IMPOSSIBILIDADE -
PETIÇÃO
DO EXEQUENTE
NÃO ANALISADA PELO MAGISTRADO SINGULAR

– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO.

É incabível a
extinção
do
processo
, sem resolução de mérito, por negligência da parte e abandono da causa, com fulcro no artigo
485
,
III
, do
CPC
, em fase de cumprimento de sentença, visto que não se traduz novo
processo
, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o
arquivamento
provisório nos termos do artigo 921, § 2º CPC.

Na hipótese, o exequente peticionou nos autos e não houve resposta pelo deferimento ou indeferimento do pedido, portanto, o pleito deve ser analisado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004255-51.2018.8.11.0040

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

HIDRO FIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP e LEILA CRISTINA MARIANI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face da
HIDRO FIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP e LEILA CRISTINA MARIANI
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o apelante informa que manifestou nos autos, conforme petição de ID Num. 128674941 - Pág. 1, juntada em 12/09/2023, de modo que não teve a intenção de abandonar o processo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Id 205713208).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 205713215.

Preparo recolhido no Id 205713212.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou
extinto
o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos autos da ação monitória em sede de cumprimento de sentença.

Defende, o apelante, que manifestou nos autos, de modo que não teve a intenção de abandonar o processo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Como cediço,
encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, como na hipótese, não se mostra cabível a
extinção
do
processo
, sem resolução de mérito, por
abandono da causa
, sendo certo que, nesses casos, a
extinção
só resta configurada quando ocorrer alguma das hipóteses previstas no artigo
924
do
CPC
,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Por outro lado, ocorrendo à inércia do credor na fase executiva, o caminho correto a ser adotado é o
arquivamento provisório
do feito, podendo isso ensejar, posteriormente, a prescrição intercorrente.

Contudo, em que pese não ser causa de extinção do feito, por
abandono da causa, observa-se que o exequente peticionou nos autos (Id 205713205) e não houve resposta pelo deferimento ou indeferimento do pedido, sendo punido pela inércia que não ocorreu.

Dessa forma, a sentença merece ser desconstituída para
determinar o retorno dos autos à instância singular para
o regular processamento do feito com análise da petição pendente.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – PETIÇÃO DA EXEQUENTE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – ABANDONO NÃO VERIFICADO
– REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente. Por outro lado, segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu.”
(TJ-MT 10029233420168110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 – PETIÇÃO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL E NÃO ANALISADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA RECURSO PROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Conforme elucidado, não restou caracterizado o abandono do apelante no feito, uma vez que quando da primeira intimação, o exequente/apelante postulou pelo levantamento dos valores bloqueados via Bacenjud, e o pedido nem mesmo foi analisado pelo juízo a quo, o que afasta o abandono, e caracteriza o erro in procedendo.”
(TJ-MT 00009578920088110017 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2021)

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE NÃO ANALISADA. ABANDONO NÃO VERIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inatividade da parte autora quanto a prática de ato ou diligência que lhe competir, por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, III, CPC), enseja a sua intimação pessoal para manifestação, sob pena de extinção do feito por abandono da causa. Na hipótese, a Faze...”
(TJ-PB - AC: 08002287620208150541, Relator: Des. João Batista Barbosa (novo), 3ª Câmara Cível)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito, com análise da petição pendente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024